Tribunal: TJDFT
Processo: 0701561-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO. DESCARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 29, II E III, DA LEI 10.931/2004. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO VALOR DAS PARCELAS DE AMORTIZAÇÃO. PLANILHA DE CÁLCULO COM DADOS QUE NÃO ENCONTRAM AMPARO NAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. CARÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. PROVIMENTO DOS EMBARGOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. De acordo com o art. 28 a Lei no 10.931/04, a cédula de crédito bancário é título de crédito emitido por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira que representa promessa de pagamento decorrente de operação de crédito, sendo título dotado de certeza pelos valores especificados no instrumento contratual, e liquidez, de acordo com atualização disposta em extrato bancário ou planilha de cálculo.

2. Trata-se de título que pode representar várias modalidades de concessão de crédito bancário, podendo discriminar parcelas sucessivas preestabelecidas para amortização do crédito concedido, quando a certeza, liquidez e exigibilidade é demonstrada pela exibição do título, acompanhado de planilha de cálculo de atualização, conforme art. 28, § 2o, I, da Lei no 10.931/04.

3. Apesar de ostentar liquidez amparada por planilha de cálculo ou extrato bancário, para que a cédula de crédito bancário tenha qualidade de título executivo, é necessário que ostente os requisitos do art. 29, da Lei no 10.931/04, dentre os quais a especificação de data, lugar e valor das obrigações assumida pelo mutuário, e indicação de critérios para apuração do débito

4. Na hipótese dos autos, a cédula de crédito bancário objeto da execução não possui os requisitos exigidos no art. 29, II e III, da Lei no 10.931/04, pois apesar de prever a amortização do crédito em prestações sucessivas, não consta da cédula de crédito bancário o valor das prestações pactuadas e não é especificado no instrumento contratual ou na planilha de cálculo exibida em juízo a forma pela qual a instituição financeira apurou o valor apontado como devido.

5. Recurso de apelação provido.